Tribunal: TJDFT
Processo: 0754418-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. IMÓVEL IRREGULAR. PARTILHA. POSSIBILIDADE. PROVAS DOCUMENTAIS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESNECESSIDADE.

1. É cabível a partilha de bem imóvel irregular em virtude de possuir valor econômico, desde que seja comprovado o exercício da posse antes do óbito.

2. Havendo diversas provas documentais sobre esse fato juntadas aos autos, desnecessária a remessa para as vias ordinárias nos termos do art. 612/CPC.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.